Tribunal: TJBA
Processo: 8057827-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057827-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA SODRE e outros

Advogado(s): ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A AULAS ONLINE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSOS. CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ. NÃO PROVIDA. APELO DA AUTORA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis simultâneas interpostas por FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA SODRÉ contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pela estudante em face da instituição de ensino. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação. A instituição ré recorre pedindo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A autora/apelante, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização para R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço educacional configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o quantum indenizatório adequado à reparação do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do referido diploma consumerista.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe provar a inexistência de falha ou a presença de causa excludente da responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

5. Restou demonstrado nos autos que a autora, mesmo tendo quitado regularmente a mensalidade, teve seu acesso às aulas online bloqueado por erro da instituição ré, o que caracteriza falha na prestação do serviço e causa dano moral indenizável.

6. O dano moral decorre do próprio fato da privação indevida de acesso às aulas, gerando transtornos e angústia à consumidora, configurando o chamado
damnum in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. A jurisprudência pátria admite a revisão do quantum indenizatório apenas quando desproporcional ou irrisório. Considerando a gravidade da conduta da ré, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes em casos análogos, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

8. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, tendo em vista que já foram estabelecidos no patamar máximo permitido pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação da instituição de ensino desprovida. Apelação da autora provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O bloqueio indevido de acesso as aulas, mesmo após o pagamento da mensalidade, configura dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e precedentes em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, II e IV.

CPC, arts. 373, II; 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020;

TJ-BA, APL 8071687-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8057827-43.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figura como Apelantes e Apeladas
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
e ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA SODRÉ
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R
PROVIMENTO
ao Apelo
da Ré -

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da Autora -

ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA SODRÉ –

a fim de majorar a indenização por danos morais
para
a quantia de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
mantendo-se a Sentença em
seus demais termos
,
nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador,

11